Tribunal: TJDFT
Processo: 0705709-89.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705709-89.2017.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARQUELAU MEDINA LIMA NETO EMBARGADO: CAIXA AUXILIADORA DOS PRACAS DA POLICIA MILITAR DO DF D E S P A C H O Incluam-se em pauta telepresencial, a fim de que o Órgão Colegiado decida a questão de ordem referente aos processos 0705709-89 e 0705731-50. Intimem-se. Brasília, DF, em 11 de fevereiro de 2021 15:18:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator